Tribunal: TJSP
Processo: 3004496-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FALTA DE PAGAMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO À DÍVIDA RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO - Irresignação da FESP contra o r. decisum proferido pelo Juízo "a quo" que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos e determinou o pagamento do débito reconhecido no título executivo, no prazo adicional de 30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FALTA DE PAGAMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO À DÍVIDA RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO - Irresignação da FESP contra o r. decisum proferido pelo Juízo "a quo" que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos e determinou o pagamento do débito reconhecido no título executivo, no prazo adicional de 30 dias, sob pena de incorrer em multa unitária de R$ 30.000,00 – alegação de impossibilidade de utilização do mandamus como sucedâneo da ação de cobrança – tese subsidiária voltada à redução do valor arbitrado a título de multa cominatória – desacerto – limites objetivos do título sub executio – no caso em testilha, os valores inadimplidos pela Administração Pública figuraram como objeto principal do mandado de segurança, de modo que não há que se falar em "efeitos financeiros pretéritos" – inteligência do art. 14, §4o, da LF no 12.016/2009, bem como dos Enunciados no 269 e 271, do Excelso Pretório – distinguishing (art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015) - a vedação legal de condenação do ente público ao pagamento de "prestações vencidas" aos seus servidores, tendo por referência data anterior à impetração, não alcança as situações em que o próprio objeto do writ diz respeito ao direito líquido e certo à liberação de valores já reconhecidos pela Administração como devidos, mas retidos (ato coactor) por razões ilegais – restrição quanto à utilização do mandado de segurança como sucedâneo da ação de cobrança que não impede o reconhecimento da ilegalidade do ato coactor de não liberação do pagamento de dívida vencida – consequência imediata da sustação dos efeitos do ato ilegal que corresponde justamente à liberação das parcelas do contrato administrativo inadimplidas - respeito aos limites objetivos estabelecidos pelo título executivo judicial – MULTA COMINATÓRIA – eventual descumprimento deliberado e inescusável da ordem mandamental que já configura crime de desobediência, nos termos do art. 26 da Lei Federal no 12.016/2009, devendo este meio de execução prevalecer em detrimento de outras ferramentas de coerção indireta previstas genericamente na legislação processual - decisão parcialmente reformada, de modo a afastar a cominação de astreintes em detrimento da autoridade impetrada. Recurso da FESP provido em parte mínima.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004496-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004496-60.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (executada)
AGRAVADA:
SHUTTLE LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA. (exequente)
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE OSASCO
VOTO No 18.083
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
CONTRATO ADMINISTRATIVO

FALTA DE PAGAMENTO FASE DE CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
RELATIVO
À
DÍVIDA
RECONHECIDA
NO
TÍTULO
EXECUTIVO
-
Irresignação da FESP contra o r. decisum proferido pelo
Juízo “a quo” que rejeitou os embargos de declaração por
ela opostos e determinou o pagamento do débito
reconhecido no título executivo, no prazo adicional de 30
dias, sob pena de incorrer em multa unitária de R$
30.000,00 alegação de impossibilidade de utilização do
mandamus como sucedâneo da ação de cobrança tese
subsidiária voltada à redução do valor arbitrado a título de
multa cominatória desacerto limites objetivos do título
sub executio no caso em testilha, os valores inadimplidos
pela Administração Pública figuraram como objeto
principal do mandado de segurança, de modo que não há
que se falar em “efeitos financeiros pretéritos”

inteligência do art. 14, §4o, da LF no 12.016/2009, bem
como dos Enunciados no 269 e 271, do Excelso Pretório
distinguishing (art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015) - a
vedação legal de condenação do ente público ao pagamento
de “prestações vencidas” aos seus servidores, tendo por
referência data anterior à impetração, não alcança as
situações em que o próprio objeto do writ diz respeito ao
direito líquido e certo à liberação de valores já
reconhecidos pela Administração como devidos, mas
retidos (ato coactor) por razões ilegais restrição quanto à
utilização do mandado de segurança como sucedâneo da
ação de cobrança que não impede o reconhecimento da
ilegalidade do ato coactor de não liberação do pagamento
de dívida vencida consequência imediata da sustação dos
efeitos do ato ilegal que corresponde justamente à liberação
das parcelas do contrato administrativo inadimplidas -
respeito aos limites objetivos estabelecidos pelo título
executivo judicial MULTA COMINATÓRIA eventual
descumprimento deliberado e inescusável da ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
3
mandamental que já configura crime de desobediência, nos
termos do art. 26 da Lei Federal no 12.016/2009, devendo
este meio de execução prevalecer em detrimento de outras
ferramentas de coerção indireta previstas genericamente na
legislação processual - decisão parcialmente reformada, de
modo a afastar a cominação de astreintes em detrimento da
autoridade impetrada. Recurso da FESP provido em parte
mínima.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tirado
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo
“a quo” (e-fls. 312 e 319) que, nos autos do mandado de
segurança impetrado pela agravada-exequente contra ato
dito coator da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA
DE
CONTROLE
DE
DOENÇAS
(autoridade
impetrada), já em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a alegação da FESP no sentido de que não seria
possível a execução da dívida reconhecida pelo título
judicial (por não ser, o mandado de segurança, sucedâneo de
ação de cobrança), determinando à FESP o pagamento da
dívida inadimplida, no prazo de 30 dias, sob pena de
incidência de multa no valor de R$ 30.000,00.
Em
sua
minuta
(e-fls.
01/12),
a
Administração Pública insistiu que, diferentemente do
quanto considerado pelo Juízo monocrático, a despeito do
reconhecimento judicial do inadimplemento da dívida -
oriunda de contrato administrativo mantido entre ela e a
empresa-impetrante -, não seria possível a sua execução
imediata, uma vez que o writ não se presta a cobrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
4
débitos vencidos em momento anterior á impetração. Neste
sentido, aliás, seriam as disposições dos Enunciados no
269 e 271, do Excelso Pretório, pelo que de rigor o
provimento do recurso, a fim de se afastar a
responsabilidade da FESP pelo pagamento de qualquer
valor no bojo do mandado de segurança.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, parágrafo único
cc. arts. 1.016 e 1.017, do CPC/2015), o recurso foi
recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo (e-fls.
17/19), tendo a exequente/agravada deixado transcorrer
in albis o prazo para oferecimento de contraminuta (e-
fl. 27).
Parecer do ilustre Procurador de Justiça
pelo desprovimento do recurso (e-fls. 29/32).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a FESP contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que, já em
fase de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação da
FESP no sentido de que não seria possível a execução da
dívida reconhecida pelo título judicial (por não ser, o
mandado de segurança, sucedâneo de ação de cobrança),
determinando à FESP o pagamento da dívida inadimplida,
no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
5
valor de R$ 30.000,00.
Porém, pelo que se colhe dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
Senão, vejamos.
In casu, a empresa-impetrante, após sagrar-se vencedora do pregão no
016/2010,
fora
contratada pelo Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria de Estado da Saúde-Coordenadoria de Controle
de Doenças, para fins de “execução de serviço de transporte
de imunobiológicos (vacinas, soros, imunoglobulinas), kits de
sorologia para hepatite C, que necessitam de condições
especiais de temperatura” (e-fls. 22/33).
Ocorre
que,
não
obstante
tenha
dado
integral cumprimento às suas obrigações contratuais, a
partir da efetiva entrega dos produtos à entidade
contratante
(e-fls.
34/39),
não
recebeu
a
devida
contraprestação pecuniária a cargo da Fazenda Estadual,
na ordem de R$ 348.433,93, tendo em vista que sua razão
social encontrava-se inscrita no CADIN (e-fl. 40).
Diante
desta
situação,
por
entender
ilegal a omissão da autoridade fazendária em efetuar os
pagamentos
devidos,
impetrou
o
presente
writ,
objetivando a declaração de seu suposto direito líquido
e certo ao percebimento dos valores contratualmente
ajustados,
independentemente
de
sua
situação
de
regularidade perante o Fisco Estadual (e-fls. 01/10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
6
A impetração foi extinta pelo Juízo de
primeiro grau, sob o fundamento de ter-se operado a
decadência para ajuizamento do mandado de segurança, uma
vez que os valores reclamados em Juízo remontam a
período superior a 120 dias (e-fls. 189/190).
Este Tribunal de Justiça “ad quem”, no
entanto, quando do julgamento do recurso de apelação
interposto
pela
empresa-impetrante,
reformou
o
r.
decisum e, ato contínuo, com espeque no permissivo do
art. 1.013, §4o, do CPC/2015, concedeu a ordem de
segurança pleiteada no writ “para o fim de se reconhecer a
ilegalidade
da
negativa
de
pagamento
de
valores
contratualmente devidos por parte da Administração Pública em
favor da impetrante, descritos às e-fls. 34/39” (e-fls.
222/236).
Observado o trânsito em julgado (e-fl.
300) e deflagrada a fase de cumprimento de sentença
relativa à obrigação de pagar quantia certa (e-fls.
306/307), a FESP foi intimada para realizar o pagamento
dos valores devidos à empresa-exequente, no prazo de 90
dias, sob o risco de incidir em multa cominatória de R$
1.000,00 por dia de inadimplência, até o limite de R$
15.000,00 (e-fl. 312).
A Administração Pública, de seu turno,
limitou-se a oferecer embargos de declaração, nos quais
aduziu que o título executivo formado no mandamus não se
prestaria a impô-la o dever de pagamento de qualquer
dívida
pretérita.
Isso,
à
luz
das
orientações
cristalizadas nos Enunciados no 269 e 271, do Excelso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Pretório, que assim dispõem: “Súmula 269-STF: O mandado de
segurança não é substitutivo de ação de cobrança; Súmula 271-
STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos
patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem
ser reclamados administrativamente ou pela via judicial
própria.“ (e-fls. 314/316).
O Juízo de primeiro grau, então, rejeitou
os aclaratórios, nos seguintes termos: “NEGO PROVIMENTO
aos embargos, por falta de amparo legal, já que não há
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Na verdade, a pretensão da requerida colide
frontalmente com o título judicial transitado em julgado que
ao julgar totalmente procedente a ação, que tinha como objeto
justamente a pretensão de pagamento administrativo dos
valores contratualmente devidos, afastando-se o óbice alegado
pela Fazenda, acolheu integralmente a tese do autor, devendo,
portanto, haver o cumprimento da obrigação de fazer objeto da
ação consistente na liberação dos pagamentos contratuais
devidos à autora. Defiro mais 30 dias para que a requerida
cumpra tal determinação, sob pena de multa unitária, por ora,
no valor de R$30.000,00 e remessa de cópias ao MP para
apuração de responsabilidades.”.
Contra
esta
decisão,
interpôs-se
o
presente agravo de instrumento.
Pois bem.
I DA EXECUTIVIDADE DA DÍVIDA INADIMPLIDA.
Quanto ao primeiro ponto de impugnação, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
8
FESP defendeu que a pretensão executiva da empresa-
impetrante não se sustentaria, na medida em que o
mandado de segurança, no qual foi formado o título
judicial sub executio, não se prestaria a substituir uma
ação própria e específica de cobrança.
Sem
razão,
contudo.
Isso
porque,
a
Administração Pública faz uma inadequada leitura da
disposição do art. 14, §4o, da LF no 12.016/2009.
Confira-se o teor da regra em comento:
Art.
14.
Da
sentença,
denegando
ou
concedendo o mandado, cabe apelação.
(...)
§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniárias
assegurados
em
sentença
concessiva de mandado de segurança a servidor
público da administração direta ou autárquica
federal, estadual e municipal somente será
efetuado relativamente às prestações que se
vencerem a contar da data do ajuizamento da
inicial.
Como se infere, a Lei do Mandado de
Segurança
conferiu
certa
prerrogativa
para
a
Administração Pública de: (i) especificamente nos casos
de impetração promovida por seus servidores; (ii)
objetivando o recebimento de vencimentos ou vantagens
pecuniárias vencidas e vincendas; somente ser obrigada
ao pagamento de prestações vencidas a contar da data do
ajuizamento do writ.
Tal prerrogativa, aliás, foi positivada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
9
pelo Legislador na LF no 5.021/661, bem como na nova Lei
do Mandando de Segurança (inexistia previsão semelhante na
LF no 1.533/51, que fora revogada pela LF no 12.016/2009) em
razão de entendimento já consolidado no âmbito do
Excelso Pretório e sedimentado nos Enunciados no 269 e
no 271 da sua súmula de jurisprudência.
Enunciado no 269. O mandado de segurança não
é substitutivo de ação de cobrança.
Enunciado no 271. Concessão de mandado de
segurança não produz efeitos patrimoniais, em
relação a período pretérito, os quais devem
ser reclamados administrativamente ou pela
via judicial própria.
Também
no
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça, esta é a compreensão atual (em que pese a
existência de isolado precedente persuasivo em sentido
1 Art. 1o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas,
em sentença concessiva de mandado de segurança, a servidor público federal,
da administração direta ou autárquica, e a servidor público estadual e
municipal, somente será efetuado relativamente às prestações que se
vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
10
diverso2): “(...) 1. Cinge-se a controvérsia a definir o
termo inicial de produção de efeitos financeiros de sentença
concessiva de Segurança. (...) 4. O legislador fez clara
opção por manter a sistemática consolidada nas Súmulas
269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de
cobrança") e 271/STF ("Concessão de mandado de segurança não
produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os
quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial
2 Vide julgamento divulgado no Informativo no 578 (de 03.03.2016 a
16.03.2016):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSÃO
DE ORDEM MANDAMENTAL CONTRA ATO DE REDUÇÃO DE VANTAGEM DE SERVIDOR PÚBLICO.
Em mandado de segurança impetrado contra redução do valor de vantagem
integrante de proventos ou de remuneração de servidor público, os efeitos
financeiros da concessão da ordem retroagem à data do ato impugnado. Não se
desconhece a orientação das Súmulas n. 269 e 271 do STF, à luz das quais
caberia à parte impetrante, após o trânsito em julgado da sentença
mandamental concessiva, ajuizar nova demanda de natureza condenatória para
reivindicar os valores vencidos em data anterior à impetração do mandado de
segurança. Essa exigência, contudo, não apresenta nenhuma utilidade prática
e atenta contra os princípios da justiça, da efetividade processual, da
celeridade e da razoável duração do processo. Ademais, essa imposição
estimula demandas desnecessárias e que movimentam a máquina judiciária, de
modo a consumir tempo e recursos de forma completamente inútil, e enseja
inclusive a fixação de honorários sucumbenciais, em ação que já se sabe
destinada à procedência. Corroborando esse entendimento, o STJ firmou a
orientação de que, nas hipóteses em que o servidor público deixa de auferir
seus vencimentos ou parte deles em razão de ato ilegal ou abusivo do Poder
Público, os efeitos financeiros da concessão de ordem mandamental devem
retroagir à data do ato impugnado, violador do direito líquido e certo do
impetrante. Isso porque os efeitos patrimoniais são mera consequência da
anulação do ato impugnado que reduz o valor de vantagem nos proventos ou
remuneração do impetrante (MS 12.397-DF, Terceira Seção, DJe 16/6/2008).
Precedentes citados: EDcl no REsp 1.236.588-SP, Segunda Turma, DJe
10/5/2011; e AgRg no REsp 1.090.572-DF, Quinta Turma, DJe 1o/6/2009. (EREsp
1.164.514-AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 16/12/2015,
DJe 25/2/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
11
própria"). 5. Em que pese a existência de corrente contrária,
merece prevalecer a jurisprudência amplamente dominante, em
consonância com as Súmulas 269/STF e 271/STF, por se tratar
da única forma de preservar a vigência do art. 14, § 4°, da
Lei 12.016/2009. (...)“ (STJ. Corte Especial. EREsp no
1.087.232/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 07.12.2016).
De todo modo, importa esclarecer que a
inteligência da regra da legislação federal, acompanhando o quanto já consolidado em âmbito
jurisprudencial, apenas tem o escopo de evitar a
banalização do mandado de segurança como instrumento
processual alternativo a ser utilizado por servidores
contra a Administração Pública-empregadora.
Outra, porém, é a situação dos presentes
autos, já que não se perquire o pagamento de vantagem
pecuniária em favor de servidor; muito menos atribuir-se
efeitos financeiros pretéritos à ordem mandamental -
limites estes impostos pelo alcance dos Enunciados
sumulares e da legislação do mandado de segurança.
Antes, e aqui reside a distinção do caso
concreto, apta a afastar a aplicação dos entendimentos
sumulados (distinguishing - art. 489, §1o, inciso VI, do
CPC/2015), pretende-se a pronta liberação de pagamentos
relativos a dívida contratual inadimplida e que foram
obstados por ato ilegal (objeto do mandado de segurança)
da Administração Pública.
Anote-se
que
a
vedação
legal
de
condenação do ente público ao pagamento de “prestações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
12
vencidas” aos seus servidores, tendo por referência data
anterior à impetração, não encampa as situações em que o
próprio objeto do writ diz respeito ao direito líquido e
certo à liberação de valores já reconhecidos pela
Administração
como
devidos,
por
força
de
vínculo
obrigacional decorrente de contrato administrativo, mas
que foram ilegalmente retidos (ato coactor).
A
restrição
quanto
à
utilização
do
mandado de segurança como sucedâneo da ação de cobrança
nos casos específicos envolvendo servidores não impede o
reconhecimento da ilegalidade de ato coactor de não
liberação do pagamento de dívida vencida, tendo por
suporte fático contrato administrativo mantido com a
empresa-exequente.
Reforce-se que a consequência imediata da
concessão da segurança correspondeu à sustação dos
efeitos do ato ilegal da Administração Pública de não
proceder à liberação das parcelas inadimplidas do
contrato administrativo. Admitir a sua ilegalidade e
correspondente desconstituição, com consequente dever de
liberação dos valores apenas representa o efetivo
respeito aos limites objetivos estabelecidos pelo título
executivo judicial.
Não se olvide que o próprio Excelso
Pretório, ao se debruçar sobre o alcance normativo do
§4o, do art. 14, da LF no 12.016/2009, afastou a
aplicabilidade da aludida regra, assim como de seus
enunciados sumulares, a caso envolvendo o dever da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
13
Administração
Pública
de
realizar
o
pagamento
de
indenização vencida em favor de anistiado político.
Veja-se o teor do julgado proferido no
RMS no 28.716/DF, sob a relatoria do eminente Ministro
EDSON FACHIN (j. 1o.08.2017):
“De início, é importante relembrar que em
casos como o presente a jurisprudência do STF
tem afastado a aplicação das súmulas 269 e
271.
Isso se dá à luz do acertado entendimento de
que o que aqui se pretende e discute é o
cumprimento integral de obrigação de fazer
contida em portaria do Ministro da Justiça
que
reconhece
a
condição
de
anistiado
político, e não uma mera cobrança de valores
atrasados em face da Fazenda Pública. Vale
dizer, trata-se de um direito já reconhecido
pelo próprio Estado Brasileiro e, nessa
dimensão, incontroverso.
Tal compreensão deita raízes no RMS 24.953,
de relatoria do Ministro Carlos Velloso, cuja
ementa se transcreve:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
MILITAR:
ANISTIA. MANDADO DE SEGURANÇA. I. - A hipótese
não consubstancia ação de cobrança, mas tem por
finalidade sanar omissão da autoridade coatora,
que não deu cumprimento integral às Portarias do
Ministro de Estado da Justiça. Cabimento do
mandado de segurança. Liquidez e certeza do
direito dos impetrantes, que se apóiam em fatos
incontroversos. II. - Recurso provido. (RMS
24953, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso,
DJ 01.10.2004; grifei).
Trata-se de entendimento reafirmado posteriormente em outros julgados desta
Corte, a saber: RMS 26.881, Primeira Turma,
Rel. Min. Carlos Britto, DJe 06.11.2008, RMS
26.947, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
14
Lúcia, DJe 16.04.2009 e RMS 27.357, Primeira
Turma,
Rel.
Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
05.08.2010. Deste último julgamento, colho o
seguinte trecho do voto da relatora, Ministra
Cármen Lúcia:
'No caso vertente, a causa de pedir assenta-se
no cumprimento integral de obrigação de fazer
contida em portaria ministerial. Certo que efeitos patrimoniais irão advir desse
cumprimento, mas o seu descumprimento afronta o
direito líquido e certo do Recorrente em ver-se
plenamente reconhecido como anistiado político,
o que inclui o pagamento de valores indenizatórios.
Diferentemente da ação de cobrança, em que se
intenta
o
pagamento de valor atrasado, na
espécie dos autos busca-se o cumprimento de
norma editada pela própria Administração, que se
omite de cumpri-la.” Perceba-se, portanto, o
acerto e correção da via mandamental'.
(...)”.
Portanto,
não
há
que
se
falar
em
impossibilidade de execução do título judicial em
testilha, sendo plenamente legítima a intimação da
Administração
Pública
(executada)
á
liberação
dos
valores em favor da empresa-exequente e que foram
ilegalmente retidos, conforme reconhecido na decisão
concessiva da ordem de segurança.
II DA MULTA COMINATÓRIA.
Cumpre, porém, tecer alguns comentários
acerca do meio de coerção indireta utilizado pela origem
como forma de efetivação da tutela mandamental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
15
Embora não se desconheça respeitável e
relevante entendimento em sentido diverso do aqui
adotado (cf. DIDIER JR., Fredie, Curso de Direito
Processual Civil, Vol. 2, 4a Ed., Salvador: JusPODIVM,
2009, p. 360), deve-se ter em mente que os provimentos
mandamentais, diante da natureza da tutela jurisdicional
e relevância do objeto em litígio (direito líquido e
certo), pressupõem ferramentas de coerção indireta mais
eficientes e específicas do que a singela fixação de
astreintes, uma vez ser imprescindível a imediata
satisfação da determinação judicial pelo sujeito da
condenação.
Neste diapasão, seguindo lúcida doutrina
de HELY LOPES MEIRELLES: “A execução da sentença concessiva
da segurança é imediata, específica ou in natura, isto é,
mediante o cumprimento da providência determinada pelo juiz
sem a possibilidade de ser substituída pela reparação
pecuniária”3.
Decerto, inobstante nada excepcione a
Fazenda Pública da sujeição à norma do art. 537, caput,
do CPC/2015, que permite a fixação de astreintes em caso
de descumprimento da determinação jurisdicional, tal
ferramenta
de
coerção
não
é
própria/principal
da
execução das sentenças e decisões liminares proferidas
em mandado de segurança.
Conforme se depreende do art. 26, da Lei
Federal no 12.016/2009, “constitui crime de desobediência,
3 MEIRELLES, Hely Lopes, Mandado de Segurança (Ação Popular, Ação Civil
pública, Mandado de Injunção, 'Habeas Data'), 13a Ed., São Paulo: RT, p.
67.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
16
nos termos do art. 330 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas
em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções
administrativas e da aplicação da Lei no 1.079, de 10 de
abril de 1950, quando cabíveis”.
Destarte, a própria legislação especial
já previu qual o instrumento de coerção indireta próprio
para garantir a eficácia ao cumprimento dos provimentos
mandamentais, não havendo razão jurídica para aplicação
da multa cominatória ou fixação de prazo para
cumprimento da medida, ao menos por ora, tal como
realizado pelo Juízo singular.
Neste sentido, é o entendimento deste
Colendo Tribunal de Justiça Paulista, sem se desconhecer
entendimentos em sentido contrário:
“Mandado
de
segurança.
Dispensação
de
medicamento. Araras. Deferimento de medida
liminar
para
fornecimento
de
insulina
glargina-lantus e insumos a paciente portador
de diabetes mellitus tipo II (CID 10: E11),
no prazo de dez dias, sob pena de multa
diária de R$ 200,00. Descabimento de multa
diária em mandado de segurança. Agravo de
instrumento provido para afastar a imposição
de multa, mantida no mais a medida liminar.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2167121-63.2016.8.26.0000,
10a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. ANTÔNIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, j. 10.10.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Deferimento de liminar para determinar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
17
fornecimento de medicamentos, sob pena de
multa pecuniária - Obrigação do Poder Público
- Direito que decorre da aplicação do art.
196
da
CF
Inadmissibilidade,
porém,
de
fixação de multa, vez que a forma de execução
da ordem concedida é incompatível com a
imposição de multa à autoridade impetrada
Decisão parcialmente reformada para o fim de
afastar a imposição de multa - Recurso
parcialmente provido.“ (Agravo de Instrumento
no 2126314-98.2016.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito
Público,
Rela.
Desa.
ANA
LUIZA
LIARTE, j. 10.10.2016).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO MULTA DIÁRIA ARBITRADA
EM MANDADO DE SEGURANÇA
IMPOSSIBILIDADE,
EIS QUE O REGIME PROCESSUAL ESPECIAL DA LEI
No 12.016/2009 NÃO ADMITE IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA EM RAZÃO DO CARÁTER PESSOAL DA ORDEM E
DA SEGURANÇA- AUSENTE, ADEMAIS, PROVA DE QUE
AS ASTREINTES FORAM IMPOSTAS EM PRIMEIRO GRAU
DE
JURISDIÇÃO,
SEJA
NO
DEFERIMENTO
DA
LIMINAR,
SEJA
NA
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA
MANDAMENTAL OU AINDA NOS MOMENTOS PRECEDENTES
AO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS
TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EMBARGO, AINDA
QUE SE ADMITISSE A IMPOSIÇÃO DA MULTA DIÁRIA
NESTA HIPÓTESE, DE RIGOR PRÉVIA INTIMAÇÃO
PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA MUNICIPAL
PARA QUE DESSE CUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO,
INEXISTENTE NO CASO CONCRETO
EXEGESE DA
SÚMULA 410, STJ
RECURSO PROVIDO PARA
EXTINGUIR A EXECUÇÃO.” (Apelação Cível no
0008686-52.2012.8.26.0586,
13a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. FERRAZ DE ARRUDA,
j. 14.09.2016).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Prestação
de
Serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
18
Escolares. Mandado de Segurança. Concessão da
Segurança.
Inconformismo.
Parcial
acolhimento. Expedição de Diploma. Demora
injustificada.
Alegação
de
que
são
necessários documentos não fornecidos pela
Impetrante que não se sustenta. Multa diária.
Descabimento. Penalidade não prevista pela
Lei
do
Mandado
de
Segurança.
Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO,
reformando-se
parcialmente
a
r.
Sentença apenas para se excluir a imposição
de multa diária e observar ser suficiente a
apresentação da Radiografia do Contrato.”
(Apelação Cível no 3003281-18.2013.8.26.0337,
30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PENNA MACHADO, j. 06.07.2016).
Considerando que o comando mandamental é
de ordem pessoal, dirigido, diretamente, à autoridade
impetrada, que se sujeita às sanções dispostas no art.
26 da Lei no 12.016/09, inviável a aplicação supletiva
da regra do art. 497 do CPC/2015, por prevalecer, na
hipótese, a dicção da regra especial.
Em suma, a r. decisão interlocutória
proferida pelo Juízo singular merece ser sutilmente
reformada, apenas no sentido de, nos termos da
fundamentação, afastar a multa diária fixada na origem
como forma de compelir a autoridade impetrada ao
cumprimento da decisão mandamental, sem prejuízo da
possibilidade de aplicação do meio de coerção indireta
próprio do mandado de segurança.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004496-60.2019.8.26.0000 -Voto no
19
agravo de instrumento interposto pela FESP, de modo a
REFORMAR EM PARTE a r. decisão interlocutória proferida
pelo Juízo a quo, tão-somente para, nos termos da
fundamentação, afastar a multa diária fixada na origem
como forma de compelir a autoridade impetrada ao
cumprimento
da
decisão
liminar,
sem
prejuízo
da
possibilidade de aplicação do meio de coerção indireta
próprio do mandado de segurança.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR